Tribunal: STF
Processo: HC 233914
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2023 por Thiago Furtado Marinho, advogado, em benefício de Irismar de Lima, Raimundo Nonato Barbosa da Silva, Mirian Ferreira Silva, Bruno André Freitas, Carlos Augusto de Lima Almeida e Rafael Ferreira Cascais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 848.897/MA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes presos em flagrante, em 15.6.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Cantanhede/MA em 16.6.2023 (Auto de Prisão em Flagrante n. 0800722-96.2023.8.10.0080).



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 0816242-45.2023.8.10.0000 no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 18.8.2023, o Relator, Desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 848.897/MA no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.8.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 9.10.2023, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito.



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 2). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a prisão preventiva decretada pelo o juízo a quo encontra-se em desacordo com o artigo 315, § 2º, incisos I, II, III do CPP, ou seja, a autoridade coatora não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão preventiva à luz do caso concreto, invocando razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso em apreço, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada o motivo da não aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP, violando assim o artigo 282, parágrafo 6º do CPP. (Observa-se que são vários pacientes e todos receberam a mesma medida cautelar, qual seja, prisão preventiva. É aqui que mora o flagrante constrangimento ilegal)” (fl. 2, e-doc.1). 



    Alega haver “flagrante ilegalidade no caso em apreço, qual seja, ausência de motivação quanto a não utilização das cautelares diversas da prisão de forma individualizada (Art. 282, § 6º, do CPP). Ou seja, diante de flagrante ilegalidade, a superação da súmula 691 do STF deve ser reconhecida para que seja sanada a ilegalidade” (fl. 3, e-doc.1).



    Ressalta que “o magistrado de segundo grau apenas utiliza como argumento fatos que sequer passaram pelo crivo do contraditório, omitindo-se em argumentar as ilegalidades apontadas pelo impetrante” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que o Desembargador relator “apenas descreveu os supostos crimes perpetrados pelo paciente, não apresentando qualquer fundamentação idônea com relação a infringência do 315, §2º, incisos I, II, III do CPP, que claramente se revela constrangimento ilegal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “em um olhar superficial dos fundamentos esposados pela autoridade coatora, resta evidente que não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço. Portanto, há constrangimento ilegal a liberdade de locomoção dos pacientes, uma vez que carece de fundamentação concreta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas alternativas ao cárcere” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a essa Augusta Corte, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora: 



    a) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares do artigo 319, II, III, IV, V, VI, VIII e IX do CPP até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente alvará de soltura clausulado, bem como os ofícios necessários, e;



    b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, por ser de direito; 



    c) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 848.897/MA, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão que o mérito do Habeas Corpus n. 0816242-45.2023.8.10.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Cantanhede/MA (Auto de Prisão em Flagrante n. 0800722-96.2023.8.10.0080) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelos pacientes e o risco de reiteração delitiva:



    “II.IV – DO CASO CONCRETO DOS AUTOS – PRESENÇA de FUMMUS COMISSI DELICTI e PERICULUM LIBERTATIS: Verificam-se presentes os REQUISITOS da Preventiva. De plano, a prova da materialidade do crime (Fummus Comissi Delicti) encontra-se instrumentalizada pelos seguintes documentos: 



    (a) Depoimentos colhidos, em sede policial, dos policiais condutores do Auto de Prisão em Flagrante, o Delegado de Polícia Dr. Renilto da Silva Ferreira; Augusto César Ribeiro Pinheiro; Marcos Antônio de Jesus; Alan Carlos da Silva Santana; Helio Rubens Alves; IPC Marcos Roberto Silva Pedreira; IPC Ademar dos Santos Sousa Filho (ID 94729673 – fls. 24/39 do PDF); 



    (b) Auto de Apresentação e Apreensão (LUIS GABRIEL ROCHA ABREU/BRUNO ANDRÉ FREITAS/ELINE SILVA FERREIRA e MIRIAN FERREIRA DO NASCIMENTO) indicando a apreensão de: 



    (b.1) 35 (trinta e cinco) unidades envoltas de papel com substância semelhante a crack (Em posse de Luís Gabriel); 



    (b.2) 23 (vinte e três) unidades envoltas de plástico semelhante a crack (Em posse de Bruno André); 



    (b.3) 01 (um) Tof de maconha; (…)



    (c) Auto de Apresentação e Apreensão (IRISMAR DE LIMA/ RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA/ RAFAEL FERREIRA CASCAIS/ CARLOS AUGUSTO DE LIMA ALMEIDA/ IRANILMA DE LIMA ALMEIDA/ FRANCISCA DE LIMA ALMEIDA) indicando a apreensão de:



    (c.1) 03 (três) TOF’s de uma substância semelhante a maconha (Em posse de Rafael v- cabelinho);



    (c.2) 26 (vinte e seis) papelotes de substância semelhante a crack (Em posse de Rafael v-cabelinho e Iranilma Lima Almeida);



    (c.3) 3 (três) pedaços de rolo papel filme;



    (c.4) 1 (um) papelote de substância semelhante a cocaína;



    (c.5) 46 (quarenta e seis) ‘cabeças’ de substância em poder Carlos Augusto de Lima e Francisca Iris de Lima;



    (c.6) R$ 32 (trinta e dois) reais em espécie;



    (c.7) 31 (trinta e um) unidades de uma substância semelhante a maconha encontradas dentro de um recipiente pequeno de cor branca e tampa azul;



    (c.8) 60 (sessenta) unidades de uma substância semelhante a maconha encontradas em uma embalagem de refrigerante pequeno da marca guaraná jesus;



    (c.9) 3 (três) unidades de uma substância esverdeada semelhante a maconha encontradas dentro de um recipiente de cor amarela;



    (c.10) 1 (um) Tablete pequeno de substância semelhante a maconha; (…)



    (d) Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente onde se concluiu que as substâncias apreendidas têm aptidão para causar dependência de natureza física ou psíquica (ID 94729673 – 31/37 do PDF). (…)



    Assim, encontram-se presentes os REQUISITOS da prisão preventiva (fummus comissi delicti). Noutro giro, o FUNDAMENTO da prisão preventiva (periculum libertatis) também pode ser vislumbrado por dois fatores: (a) gravidade concreta; (b) periculosidade. 



    A GRAVIDADE CONCRETA resta acentuada em face da quantidade expressiva de droga apreendida em posse dos flagranteados, a maior parte em forma de acondicionamento (droga estava embalada em plástico, pronta p/comercialização), o que também atrai PERICULOSIDADE à conduta dos agentes. 



    De plano, notem-se os registros fotográficos de whatsapp documentando toda a cadeia de produção, circulação, distribuição e venda das drogas no Município de Matões do Norte/MA (ID 94731179). Os elementos de informação apontam as seguintes condutas:



    (a) BRUNO ANDRÉ FREITAS e ELINE SILVA FERREIRA (...): Ambos são companheiros e seriam os líderes da associação criminosa. Destaca-se, a propósito, que Bruno teria passado a intimidar moradores locais, autodeclarando-se faccionado do BONDE DOS 40. Com base nesse autoproclamação, chegou a tentar intimidar os policiais, inclusive ameaçou o servidor da Delegacia de Polícia de Miranda/MA, na presença da autoridade policial, durante sua autuação em flagrante, dizendo-lhe que era ‘caçador’ e iria condutas estas que, somadas às diversas passagens policiais, denotam possível superioridade hierárquica e liderança; 



    (b) MIRIAN FERREIRA SILVA (...): Encarregada de transportar a droga de São Luís/MA até Matões do Norte/MA;



    (c) LUIS GABRIEL, vulgo ‘BIEL’ ou ‘NEGUINHO’: Seria responsável por vender as drogas, bem como é suspeito de participar de diversas outras atividades criminosas. Suspeita-se que atuava vendendo e comercializando drogas, como soldado do tráfico. Existe, em seu desfavor, Mandado de Prisão Temporária, nos autos nº 0802210-16.2023.8.10.0080 e Mandado de Prisão Preventiva nos autos nº 0800278-63.2023.8.10.0080;



    (d) IRISMAR DE LIMA, vulgo ‘PRETINHA’ (...) e RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA, vulgo ‘NEGUINHO’ (...): São companheiros e foram flagrados na posse de considerável quantidade de drogas e apetrechos p/traficância, em contexto que indica comercialização, pois haveria intensa movimentação de usuários na residência. Ou seja, suspeita-se que a residência servia de ponto de venda de drogas. Além disso, já existe Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de ambos nos autos eletrônicos nº 0800210-16.2023.8.10.0080;



    (e) RAFAEL FERREIRA CASCAIS, vulgo ‘CABELINHO’ (...), IRANILMA DE LIMA ALMEIDA (...) e FRANCISCA IRIS DE LIMA (...): São companheiros. Os elementos de informação apontam que PRETINHA trouxe RAFAEL CABELINHO de São Luís/MA para morar em Matões do Norte/MA, a fim de atuar na associação criminosa, vendendo drogas, como soldado do tráfico. Ao chegar, o inculpado teria conhecido e se enamorado IRANILMA DE LIMA ALMEIDA, filha de FRANCISCA IRIS DE LIMA (...) - sobrinha e irmã de PRETINHA, respectivamente. Nesse contexto, a Policia informa que o ponto de venda de drogas que funcionava, inicialmente, na Rua 7 de Setembro, s/n, Bairro Novo Tempo, Município de Matões do Norte/MA, se expandiu para a Casa de cor branca situada na Rua São José, s/n, Bairro Novo Tempo, Município de Matões do Norte/MA, residência de FRANCISCA e IRANILMA, as quais teriam sido cooptadas por RAFAEL para integrar as ações delituosas. Os indícios de materialidade e autoria aliam-se à gravidade concreta da conduta, calcada na apreensão de grande quantidade de drogas, aliadas as mensagens de whats e as circunstâncias da prisão, a qual ocorreu durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. 



    (f) CARLOS AUGUSTO DE LIMA ALMEIDA: Dormia no quarto de Dona Francisca Iris de Lima e procedia à guarda de grande quantidade de drogas, as quais foram encontradas em sua posse e guarda. (…)



    II.VI – DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 4 (Quatro anos) e DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (Art. 312, §1º e Art. 313, I, CPP): Registro que o delito imputado aos réus – tráfico de drogas – está tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, ensejando pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Portanto, a pena máxima em abstrato é muito superior a quatro anos, o que permite decretar-se a prisão preventiva, ex vi art. 313, inciso I do CPP.



    Nesse norte, os elementos de informação extraídos do Auto de Prisão em Flagrante apontam que os inculpados promovem a venda de drogas em suas próprias residências. Ademais, os flagranteados utilizam-se de vários endereços a fim de despistar suas condutas perante a polícia, razão pela qual quaisquer outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes. Afinal, em última análise, acaso soltos fossem, os indigitados voltariam a residir no mesmo local que servia como ponto de venda de drogas, inexistindo medidas cautelares pessoais diversas aptas a evitar a prática de novas infrações penais em tais circunstâncias, ex vi art. 282, inciso I do CPP. E a jurisprudência do STJ, em situações fáticas semelhantes, tem negado a conversão da preventiva em Medidas Cautelares: (…)



    II.VII – DA REITERAÇÃO DELITIVA: Denota-se que em consulta ao sistema, constatou-se a existência de antecedentes em face de LUÍS GABRIEL ROCHA ABREU v-’BIEL’ ou ‘NEGUINHO’; RAFAEL FERREIRA CASCAIS v-’CABELINHO’ e CARLOS AUGUSTO DE LIMA ALMEIDA.



    Portanto, reputo que os conduzidos supracitados são contumazes na prática de crime, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: (…). 



    II.VIII – DA CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS (Art. 312, § 2º, CPP): No que se refere à questão da contemporaneidade, o STF tem entendido que não se deve observar apenas o critério cronológico puro, sendo necessário avaliar ‘se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa’. Nessa trilha cognitiva, a 1ª Turma do STF, no julgamento do RHC 165.322/TO, decidiu, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, afastar a alegação de ausência de contemporaneidade, apesar da distância de 1 ano, 2 meses e 27 dias entre os fatos (praticados no intervalo de tempo entre 25/11 a 6/12 de 2016) e o decreto de prisão preventiva (prolatado em 2/3/2018). E o fez em face das peculiaridades do caso concreto – o delito de associação criminosa não deixou de ser apurado (observe-se que o fato em si já havia passado, apenas a apuração sobre as circunstâncias permanecia).



    Na hipótese vertente, o fato investigado ocorreu em 15/6/2023, e logo em seguida foram presos, estando latente a contemporaneidade.



    II.IX – DA IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO: De outro giro, vale ressaltar, que as condições pessoais favoráveis são irrelevantes quando se verifica, tal como no caso dos autos, a existência de gravidade concreta como fundamento autorizador da segregação preventiva p/resguardar a Ordem Pública. E já ficaram bem delineados esses pontos: a gravosa natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas ensejam a gravidade concreta da conduta de tráfico, como indicado no item II.III acima. A respeito do tema, a jurisprudência é pacífica no STJ, podendo-se citar os seguintes precedentes: (…)



    III – DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, e tudo mais do que consta nos autos, para o fim de: 



    III.I) CONVERTO EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos inculpados IRISMAR DE LIMA, RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA, LUIS GABRIEL ROCHA ABREU, BRUNO ANDRE FREITAS, MIRIAN FERREIRA SILVA, FRANCISCA IRIS DE LIMA, RAFAEL FERREIRA CASCAIS, CARLOS AUGUSTO DE LIMA ALMEIDA, com base na GARANTIA A ORDEM PÚBLICA, ex vi arts. 311, 312, 313, inciso I, 316 e § único, todos do CPP.



    III.II) SUBSTITUO a SEGREGAÇÃO CAUTELAR em PRISÃO DOMICILLIAR de ELINE SILVA FERREIRA e IRANILMA DE LIMA ALMEIDA, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme abaixo discriminado, segundo o art. 318, inciso III, c/c o art. 318-B c/c o art. 319 do CPP” (fls. 8-16, e-doc. 4). 



    10. Em 18.8.2023, o Desembargador Francisco Ronaldo Maciel Oliveira, do Tribunal de Justiça do Maranhão, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0816242-45.2023.8.10.0000, ressaltando a gravidade concreta dos delitos praticados, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper as atividades da associação criminosa:



    “A concessão da medida liminar em sede de habeas corpus somente se justifica em situações excepcionais, em que exsurge evidenciada, prima facie, a ilegalidade da coação sofrida pelo cidadão.



    Nessa esteira, em que pesem os argumentos alicerçados na inicial de impetração, não constato, nesse momento processual, a ocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da liminar em favor dos pacientes, quais sejam, o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no decreto de prisão) e o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável decorrente do aprisionamento). Explico. 



    A impugnação do impetrante sustenta-se na suposta ausência de ausência fundamentação idônea acerca dos pressupostos da prisão preventiva, sobretudo quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 282, § 6º). 



    A esse respeito, registra-se que, examinados os autos de origem (Processo n. 0800722-96.2023.8.10.0080 - PJE 1º grau), constatou-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está sobejamente fundamentada, tendo o magistrado a quo asseverado a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, indicando, outrossim, concretamente, a presença dos vetores do art. 312 do CPP, que justificam a imposição da cautelar extrema. 



    Nesse sentido, colhe-se da decisão de base que há fortes indícios de que siente integram associação criminosa voltada ao fomento e à disseminação de substâncias entorpecentes na cidade de Matões do Norte/MA, além da prática de outros diversos delitos. A propósito, confira-se o seguinte trecho do referido decisum: (…)



    Com efeito, foi suficientemente demonstrado o periculum libertatis, delineado pelo risco de reiteração delitiva, eis que é previsível que os pacientes prossigam na empreitada criminosa e venham, inclusive, a interferir de forma prejudicial nas investigações, uma vez que a associação criminosa da qual fazem parte, em princípio, possui base estrutural para assegurar suas práticas delitivas. 



    Em casos semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva, ante a necessidade de acautelamento da ordem pública. Sobre o tema, confiram-se os arestos abaixo colacionados: (…)



    Nota-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na necessidade de garantia a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam, em tese, a periculosidade da paciente, a recomendar, ao menos por ora, a manutenção da cautelar extrema. 



    Via de consequência, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva, resta indevida a sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319 do CPP), as quais, ao menos por ora, não se revelam suficientes para o acautelamento da ordem pública. 



    No mais, considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve se reservar ao órgão colegiado competente a análise mais aprofundada da matéria, por ocasião do julgamento definitivo, depois das informações do Juízo de primeira instância e da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da liminar contido na petição inicial, sem prejuízo do julgamento do mérito do presente habeas corpus por esta egrégia Segunda Câmara Criminal” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva dos pacientes. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de entorpecente.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Esta Corte já decidiu que ‘não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso’ (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    5. Hipótese em que ‘a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma’.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.750-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido em organização criminosa ou no tráfico de grande quantidade de drogas.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.820-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.20